Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A não entrega das fotografias do casamento dos autores causa ofensa aos direitos da personalidade e que merece a devida reparação moral, considerando se tratar de momento especial, evento único na vida da família e que deve ter especial valoração. Quantum indenizatório mantido.2. O pedido de reparação civil deduzido na inicial traz valor estimativo, de forma que seu acolhimento, ainda que em valor inferior ao postulado, não deve induzir o reconhecimento de sucumbência recíproca, conforme enunciado no 326 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.